Tribunal: TJSP
Processo: 2171479-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Exceção de pré-executividade - Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Admissibilidade do "decisum" que rejeitou o incidente - Meio de defesa admitido em situação excepcional, restrita à discussão de matéria de ordem pública ou aos casos em que a nulidade se verifica de plano - Jurisprudência do STJ e deste TJSP - "Ab initio" permanece presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do

Ementa:
Exceção de pré-executividade - Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Admissibilidade do "decisum" que rejeitou o incidente - Meio de defesa admitido em situação excepcional, restrita à discussão de matéria de ordem pública ou aos casos em que a nulidade se verifica de plano - Jurisprudência do STJ e deste TJSP - "Ab initio" permanece presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título combatido - Agravo improvido.